Tribunal: TJMT
Processo: 0010085-26.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010085-26.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Transferência de Unidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CHRISTIAN SOUZA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 047.410.271-80 (APELADO), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – COMPROVADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

O ato de remoção do servidor público, notadamente aos militares, é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da administração, contudo, toda vez que for mandado servidor público para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentado, assim como prevê o § 2º, artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Mandado de Segurança n. 0010085-26.2018.8.11.0004, impetrado por
Christian Souza Barbosa de Araújo
, concedeu a segurança e reconheceu a ilegalidade do ato de remoção do servidor Apelado diante da ausência de motivação.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que, nos termos do Decreto Estadual nº 591/1980, a movimentação de militares é ato discricionário do Comandante- Geral, praticado no contesto de conveniência e oportunidade e que o soldado militar poderá servir em qualquer parte do Estado, visando assegurar a presença nas Organizações Policiais-Militares e nas frações destacadas.

Aduz que a Administração Militar detém competência acerca das necessidades do serviço militar, cabendo a esta definir as movimentações necessárias conforme a necessidade do serviço perante as deficiências de cada localidade.

Afirma que a transferência do militar é ato que insere nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, seara na qual não pode o Judiciário imiscuir-se, sob pena da ofensa a separação dos poderes.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem pleiteada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 26569987 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 27897589).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, no Mandado de Segurança n. 0010085-26.2018.8.11.0004, impetrado por Christian Souza Barbosa de Araújo, concedeu a segurança e reconheceu a ilegalidade do ato de remoção do servidor Apelado diante da ausência de motivação.

Isto posto, destaco que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Mandado de Segurança foi impetrado com objetivo de reconhecer a ilegalidade da portaria de n. 353/BM-1/2018, a qual remove o Impetrante para exercer suas funções no NBM em Confresa/MT e estaria ferindo seu direito líquido e certo.

Para tanto, relata que o ato foi praticado sem observar os critérios legais para transferência, uma vez que, além de ser o militar mais antigo por mérito de nota no curso de formação, precisa dar continuidade ao Curso de Engenharia Civil da UFMT onde está matriculado e é cuidador de sua avó que consta com idade avançada e problemas de saúde ocasionados pela DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior,
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade
, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007. 3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido. (STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei].

Sabe-se também, que, de fato, o ato de remoção do servidor público, notadamente aos militares, é discricionário, a critério da conveniência e oportunidade da administração.

Contudo, toda vez que for mandado servidor público para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentado, assim como prevê o § 2º, artigo 51 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.
In verbis:

"Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão
:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido. [...]

§ 2º
A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada
." (negritei)

No presente caso, como se extrai da Portaria n. 353/BM-1/2018 juntada em Id. 26569961, verifica-se a não há qualquer justificativa ou motivação para a remoção do Impetrante.

Dessa forma, constata-se que a Portaria n. 353/BM-1/2018 extrapola a discricionariedade da autoridade, uma vez que no ato administrativo não é possível encontrar os critérios específicos que motivaram a remoção do Impetrante.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que é nulo o ato que determina a remoção
ex officio
de servidor público sem a devida motivação. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO EX OFFICIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE – ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. "
É nulo o ato que determina a remoção
ex officio
de servidor público sem a devida motivação. Precedentes."
(RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006) - "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação". (RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS 23.667/MA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 12/05/2014). (N.U 0056857-98.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 06/03/2015). (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021